Tribunal: TJPA
Processo: 0001564-31.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001564-31.2020.8.14.0201

APELANTE: DANILO RODRIGO DE SOUZA MARINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (art. 129, §9º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REGIME JÁ ESTABELECIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0001564-31.2020.8.14.0201

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DANILO RODRIGO DE SOUZA MARINHO (Adv João Nelson Campos Sampaio - OAB/PA 8002)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Danilo Rodrigo de Souza Marinho
em face da sentença prolatada em 17.01.2023 pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/Pa que o condenou à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, §9º, e art. 61, II, “f”, do Código Penal.

A Denúncia foi oferecida no dia 09.7.2020 (id 15299759) e recebida pela autoridade judicial no dia 09.11.2020 (id 15299761). O processo transcorreu regularmente e, após o encerramento da instrução processual, sobreveio sentença condenatória estabelecendo a pena acima descrita (id 15299802).

Ciente da sentença condenatória, o Apelante, por meio de seu patrono constituído, interpôs o presente apelo postulando a reforma da sentença para que cumpra a pena em regime aberto com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e, no mérito, improvimento do recurso. (Id 17067580).

Após distribuição por sorteio, os autos vieram-me conclusos dia 28.07.2023 e seguiram à Procuradoria de Justiça que, na condição de Fiscal da Lei, manifestou-se em 24.11.2023 pelo não conhecimento do apelo (Id 17125312).

É o relatório.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

De plano, em âmbito de admissibilidade recursal, verifico que o presente Apelo não comporta conhecimento.

Na sentença, o Juízo estabeleceu pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção em
regime aberto, com direito de recorrer em liberdade.

No recurso o APELANTE visa reformar a sentença para que a pena seja cumprida em regime aberto com aplicação de medidas cautelares do art. 319, do CPP.

Nessas condições, é evidente a falta de interesse recursal, por ausência de sucumbência, bem assim o apelo se revela inócuo, pois inapto à reforma ou modificação da decisão.

Diante de todo o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 577, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2024